Tribunal: TJPA
Processo: 0801545-76.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801545-76.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDINEY CARLOS CONCEICAO SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS - PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº 0001545-76.2021.8.14.0000

COMARCA DE PARAGOMINAS (VARA CRIMINAL)

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: EDINEY CARLOS CONCEIÇÃO SOUZA (VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR – ADVOGADO)

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS

PROCURADOR
A DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
MANDAMUS
ANTE A PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. MATÉRIA AFETA À REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CABIMENTO.

1.
O habeas corpus não se presta a reanalisar sentenças condenatórias, especialmente quando já transitadas em julgado, restando como instrumento a ação de revisão criminal

2.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 05 do mês de agosto de 2021.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de agosto de 2021.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº 0001545-76.2021.8.14.0000

COMARCA DE PARAGOMINAS (VARA CRIMINAL)

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: EDINEY CARLOS CONCEIÇÃO SOUZA (VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR – ADVOGADO)

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS

PROCURADOR
A DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo Advogado
Venino Tourão Pantoja Júnior
, irresignado com a decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do
habeas corpus
impetrado, ante a previsão de recurso próprio.

Em suas razões relata que:

(...)

Na espécie, a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus por entender que a matéria ventilada no writ, qual seja da dosimetria da pena e pedido para fixação no mínimo legal diante da ausência de fundamentação idônea das circunstancias do artigo 59 e 68 do CPB deveriam ser atacadas por meio de recurso próprio, qual seja a revisão criminal. Ocorre que entende o agravante que sob a análise da admissibilidade, o conhecimento do presente writ se faz imperioso vez que a revisão da dosimetria da pena e alteração do regime prisional é viável nesta via estreita. Isto porque, a jurisprudência realmente sedimentou entendimento da possibilidade de, via mandamus, impugnar a o quantum da sanção penal e seu regime.

Em outras palavras, a ilegalidade tem de estar demonstrada de forma cabal e teratológica, que importe em desnecessidade de se analisar o contexto probatório do processo originário. Sabe- se que na esteira da orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

Nesses termos, o agravante interpôs o presente Agravo Regimental Interno, já que entende que a citada decisão isolada deve ser reformada para o fim de que seja conhecido, e, nessa esteira concedida a ordem para redimensionar a pena aplicada pelo magistrado de primeiro grau.

Ao final, requer o agravante, a apresentação do referido recurso em mesa para julgamento, a fim de que o colegiado dê provimento ao agravo regimental interposto.

Em parecer acostado às fls. 542/546, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É O RELATÓRIO.

Belém, 28 de julho de 2021

RONALDO
MARQUES
VALLE

Des. Relator

VOTO

AUTOS DE AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº 0001545-76.2021.8.14.0000

COMARCA DE PARAGOMINAS (VARA CRIMINAL)

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: EDINEY CARLOS CONCEIÇÃO SOUZA (VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR – ADVOGADO)

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS

PROCURADOR
A DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

VOTO

Através do agravo regimental, visa o agravante
EDINEY CARLOS CONCEIÇÃO SOUZA
anular a decisão monocrática proferida por este relator, que não conheceu monocraticamente do
habeas
corpus, ante a previsão legal de recurso próprio, qual seja: Revisão Criminal.

Para melhor entendimento, junto trecho da decisão monocrática por mim proferida e agora guerreada.

(...)

Inicialmente, é necessário delimitar o âmbito de insurgência compreendido no presente remédio heroico, e nesse palio, observo que o impetrante se insurge contra a aplicação da pena-base aplicada em face do paciente. Entretanto, afirmo que referido pedido não pode ser conhecido, conforme passo a analisar.

Esta Corte de Justiça pacificou entendimento no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese ora em análise, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não é o caso dos autos, haja vista que, conforme decisão exarada pelo magistrado de primeiro grau, a pena-base fora aplicada de maneira fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, bem como o regime inicial de cumprimento de pena fora o semiaberto, tendo em vista que o paciente foi condenado a 05 (cinco) anos de reclusão, conforme determinado pelo art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

Ademais, quanto a suposta exacerbação da pena-base aplicada em face do paciente, verifico que a 1ª Turma de Direito Penal, analisou detidamente o recurso interpôs pelo paciente, optando por manter a pena-base aplicada em face do coacto, uma vez que devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal.

Assim, havendo recurso próprio para atacar a decisão prolatada pelo magistrado da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, no caso em tela, Revisão Criminal, ex vi do art. 621 do Código de Processo Penal, não conheço do habeas corpus ora impetrado.

Sobre o assunto, cito decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: Habeas Corpus. Objetivo: Revisão de dosimetria da pena imposta na Sentença. Roubo Qualificado. Via inadequada. Recurso próprio não interposto. Apenamento correto. O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais em vigor. Não conhecimento. Unânime. (2012.03378532-93, 106.822, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2012-04-16, Publicado em 2012-04- 20).

No caso ora em análise, verifico o processo transitou em julgado, haja vista a condenação fora mantida pela 1ª Turma e Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça, ocasião em que analisada e mantida a pena-base imposta ao agravante, o que, em meu entendimento, não pode e nem deve ser analisada em sede de habeas corpus, ante a previsão legal do recurso de revisão criminal para uma nova reanálise da dosimetria da pena.

Andou muito bem a representante ministerial em seu parecer, do qual peço vênia para transcrever alguns trechos.

(...)

Nas informações constantes nos autos, verifica-se que já houve o trânsito em julgado da condenação do paciente, tendo a 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça analisado e mantido a pena base imposta ao coacto.

Assim, a partir da análise dos argumentos expostos na inicial, dos documentos juntados aos autos, vê-se que a irresignação se baseia exclusivamente em matéria de revisão criminal, cujo debate não cabe na via estreita do writ.

Com efeito, o habeas corpus é um remédio constitucional isento de custas e de formalidades, para o qual não são previstos prazos e não se exige capacidade postulatória.

(...)

Ora, admitir o habeas corpus em casos tais é reconhecer a inutilidade da ação de revisão criminal, pois diante da ausência de custas, de prazo e de formalidade, além da celeridade no julgamento, não haveria sentido em se opor o meio próprio.

As consequências são muitas, e a mais grave delas é que os casos em que realmente há constrangimento ilegal sanável pela via do writ disputam espaço, atenção e, principalmente, tempo com os demais, que simplesmente deixaram de observar as regras processuais quando recorreram à justiça

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.

(...)

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 199211 SP 0049984-29.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/06/2021)

Desta forma, mantenho a decisão agravada, e, nos termos do artigo 266, do Regimento Interno desta Corte, coloco o feito em mesa, para julgamento.

Belém, 05 de agosto de 2021.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 05/08/2021